Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. Para fixar o valor dos alimentos, o juízo a respeitou os critérios estabelecidos em lei. Observou as despesas dos menores (gastos com alimentação, vestuário, saúde e lazer) que, devido à tenra idade, são presumidas, e analisou a condição financeira da genitora e do apelante, além de aspectos pessoais de cada um
5. O valor fixado a título de alimentos é adequado, porque proporcional à capacidade contributiva do apelante e razoável no que diz respeito aos gastos dos menores.
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.